Tribunal: TJMT
Processo: 0007867-04.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0007867-04.2015.8.11.0045
APELANTE: ORLINDA PACHECO DA SILVA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ORLINDA PACHECO DA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, ajuizada por ela em face do BANCO CETELEM S.A., nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (§ 2o do art. 85 do CPC) ficando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).
A apelante relata que a MMa. Juíza da causa admitiu ainda que tardia a juntada dos documentos de fls. 168-v/214, sob o entendimento que se deu antes de encerrada a instrução processual e que os mesmos esclareceriam a questão controvertida, em ofensa aos arts. 223, 434 e 435 do CPC; assevera que impugnou as assinaturas dos contratos, reafirmando que não contratou os serviços do apelado.
Aduz que, pela simplicidade da rubrica da apelante facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias, o que poderia ter sido constatado por perito, após apresentação de contrato original pelo apelado se este tivesse requerido a produção da prova oportunamente; expõe que o desconto indevido de seu benefício previdenciário de valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, acarreta no recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
Alega que a instituição financeira “promoveu descontos indevidos na conta da apelante, fato que a tomar conhecimento, notadamente considerando tratar-se de pessoa idosa, o deixou totalmente amedrontada e entristecida em razão do locupletamento indevido que prejudicou sua renda, não fosse isso dispendeu tempo de vida para solução do problema”, o que acarreta o dever de indenizar.
Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos iniciais, ou, em pedido sucessivo, seja convertido o julgamento em diligência para realização da prova grafotécnica.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Tem-se dos autos, que a autora alegou em sua petição inicial que ao consultar seu extrato a percebeu que o benefício que recebe do INSS não foi depositado de forma integral e jamais solicitou qualquer serviços do réu; disse que no extrato obtido junto ao INSS, foram indicados quatro supostos empréstimos consignados: I) empréstimo no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) parcelados em 36 parcelas de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos), iniciados em fevereiro de 2007 e finalizado em 30 de junho de 2008; II) empréstimo no valor de R$ 2.471,53 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) parcelados em 60 vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), iniciados em setembro de 2008 e finalizado em 18 de fevereiro de 2011; III) empréstimo no valor de R$ 314,48 (trezentos e quatorze reais e quarenta e oito reais) parcelados em 60 vezes de R$ 10,00 (dez reais), iniciados em março de 2011 e continuam sendo debitadas; IV) empréstimo no valor de R$ 2.584,11 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) parcelados em 60 vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), iniciando os descontos em março de 2011 e continuam sendo debitadas mensalmente em seu benefício.
Relatou que os descontos indevidos totalizam a quantia de R$ 9.578,11 (nove mil quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos) e requereu liminarmente a suspensão dos descontos em seu benefício e, no mérito, a condenação do réu em danos morais, ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e ainda, a inversão do ônus da prova.
Com a contestação, a instituição financeira juntou cópia de 04 (quatro) contratos que estão assinados. São eles: I) Contrato n° 5243017811310, no valor de R$ 314,48 (trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), parcelados em 60 (sessenta) prestações de R$ 10,00 (dez reais), pactuado em 16.02.2011, com transferência de valores efetuada em 16.02.2011 (p. 59); II) Contrato n° 5738132711310 no valor de R$ 2.584,11 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais) parcelados em 60 parcelas de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), pactuado em 21.02.2011, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 773,04 (setecentos e setenta e três reais e quatro centavos); III) Contrato n° 5215770908310 no valor de R$ 2.471,53 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), pactuado em 18.08.2008, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 905,94 (novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) e IV) Contrato n° 5203777007310 no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), parcelados em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos), firmado em 25.01.2007, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Em impugnação à contestação, a apelante apenas sustentou que não celebrou e nem assinou tais contratos e não recebeu os valores, pois não reside em Cuiabá e sim em Lucas do Rio Verde. Após a apresentação de contestação e a respectiva impugnação, a MMa. Juíza da causa determinou a intimação do réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse acerca das provas que pretendia produzir, mas transcorreu in albis o prazo para manifestar-se quanto a produção de provas.
A instituição financeira compareceu aos autos para requerer a juntada de documentos, mas são os mesmos já apresentados com a contestação (acima indicados). A Magistrada determinou a intimação da autora, para que se manifestasse acerca dos documentos juntados pelo banco e a apelante compareceu aos autos sustentando que não são novos e deveriam ter sido juntados com a contestação; afirmou novamente que não celebrou e nem assinou tais contratos e não recebeu os valores; ao final, pugnou pelo desentranhamento dos documentos.
Pois bem. Como dito, os contratos apresentados com a contestação contem assinatura com o nome da autora, com grafia idêntica a constante dos documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência. Além disso, como registrado na sentença, os dados registrais e cadastrais são os mesmos, inclusive, acompanharam os contratos apresentados pelo apelado, de modo que não procede a alegação de desconhecimento da origem dos descontos em benefício.
A autora não trouxe outra prova para combater a assinatura contida nos contratos (art. 373, inciso I, do CPC), nem mesmo a perícia grafotécnica que não foi requerida em tempo oportuno, o que acarreta na improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do instrumento contratual.
Portanto, não ficou demonstrado pela autora, mesmo considerando a inversão do ônus da prova, a conduta ilícita da instituição financeira, a ensejar na declaração de inexistência dos contratos, repetição de indébito e dano moral passível de ser indenizado, pois ficou evidente a validade dos instrumentos contratuais apresentados pelo réu e o exercício regular do direito do banco em realizar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados no benefício da autora.
Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.” (N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido” (N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, com atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora